Tribunal: TJDFT
Processo: 0709731-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709731-21.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL MONALISA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. ONALT. PRESCRIÇÃO. IRDR 10. 1. No IRDR 10 do TJDFT, a Câmara de Uniformização fixou o seguinte entendimento: “Impõe-se, na ausência de prazo prescricional específico, ver aplicadas as disposições do art. 1o do Decreto 20.910/32, incidindo um prazo prescricional de cinco anos a partir da expedição do competente alvará de construção ou de funcionamento”. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 189 do Código Civil e 1o do Decreto 20.910/1932, afirmando que, quando há a cobrança da ONALT previamente ao alvará de construção, o termo a quo da prescrição é o inadimplemento do beneficiado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 189 do CCB e 1o do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a Corte Superior entende que, para se aferir o termo inicial da ONALT, é necessário revisitar legislação local (Lei Complementar 294/2000) e outros elementos fáticos (a data da expedição do alvará de construção), procedimentos vedados pelos verbetes 280 do STF e 7 do STJ (EDcl no REsp n. 1.868.120/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2191096/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DATA DA PUBLICAÇÃO 24/10/2022) e AREsp 2089302/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DATA DA PUBLICAÇÃO 22/06/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015